Tribunal: TJDFT
Processo: 0002511-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0002511-22.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. APELADO: EDINALVA TAVEIRA DE SOUZA OLIVEIRA, EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA, POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA, FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O No julgamento do Recurso Especial no 1.498.484/DF, de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu os temas 970 e 971. Além das teses fixadas, no corpo do referido Acórdão, o relator ressaltou a eventual necessidade de ajuste da Cláusula Penal ao caso concreto, para compatibilizá-la com dano suportado, caso a multa mostre-se insuficiente para indenizar o prejuízo. Considerando o Dever de Diálogo, conferido ao Relator nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 933 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para manifestarem-se, no prazo comum de dez dias, sobre: a) a aplicação das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto; b) a possibilidade de ajuste dos parâmetros da cláusula prevista no contrato firmado entre as partes, para adequá-la aos prejuízos suportados pelos consumidores no caso concreto, em atenção ao Princípio da Reparação Integral, positivado pelo artigo 944 do Código Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator